Tribunal: TCU
Processo: 006.476/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299880, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299880, função null, que teve como objeto Execução do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Reserva - PR, de forma qualificar social-profissionalmente 300 (trezentos) jovens do município, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 2466/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6018/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.476/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Vosniak (XXX.048.189-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.